Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-36.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800305-36.2023.8.14.0112

APELANTE: WENDEL LUIZ DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ELIAEL SMITH ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800305-36.2023.814.0112

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: W.L.D.S.L

ADVOGADA PARTICULAR: DANIELE ARAUJO MARTINS, OAB/PA 33.957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

NULIDADE.
REJEIÇÃO
. NÃO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL A FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, POIS NOS TERMOS DO ART. 367 DO CPP, CONSTITUI DEVER DESTE COMUNICAR AO JUÍZO A SUA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NENHUMA DAS PARTES PODERÁ ARGUIR NULIDADE A QUE HAJA DADO CAUSA.

2.

DO DECOTE DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
.
PROVIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABELECEU QUE A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, EXIGE QUE A ACUSAÇÃO TENHA FORMULADO PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA, ESPECIFICANDO O
QUANTUM
PRETENDIDO, A FIM DE VIABILIZAR À DEFESA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NO CASO DOS AUTOS, EMBORA EXISTA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO, NÃO CONSTA A INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO NA ESFERA PENAL

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) meses de detenção em regime Aberto, substituindo pela prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, afastando a indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WENDEL LUIZ DOS SANTOS LIMA
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacareacanga/PA
(ID nº 22065946) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, além da indenização à vítima no valor de três salários mínimos, a título de danos morais.

Narrou à denúncia
(fls. 79/81, ID nº 22065935), que no dia 21/01/2023, por volta das 04:00 horas, a vítima ELIAEL SMITH ALVES SILVA estava em uma festa na Praça Cristina Ribeiro na companhia de suas amigas LEITÍCIA PINTO DA SILVA e MARIA CRISTINA FURTADO DA SILVA, quando em um dado momento o denunciado chegou e desferiu um soco no rosto da vítima, vindo a fraturar a mandíbula do mesmo em decorrência da agressão, bem como proferiu as seguintes textuais “ISSO É PARA VOCÊ ME RESPEITAR”. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §1º, III do Código Penal.

Na sentença
(fls. 98/101, ID nº 22065946), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções punitivas do artigo 129 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 111/112, ID nº 22065956), o recorrente pugnou pela nulidade da sentença pelo fato do acusado não ser intimado pessoalmente da audiência de instrução e julgamento, e, ainda pela reavaliação do valor da indenização à vítima.

Em sede de contrarrazões
(fls. 114/117, ID nº 22065958), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 124/133, ID nº 23267934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

A defesa do apelante requereu a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que o ato teria ocorrido sem a presença do acusado, pois não teria sido cientificado do referido ato.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Analisando os autos, verifica-se que restou infrutífera a tentativa de intimação do apelante, posto que não foi localizado o endereço que ele mesmo informou nos autos, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça à fl. 96, ID nº 22065945. Assim sendo, não merece prosperar a insurgência da defesa, pois nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal, é dever do acusado informar seu endereço residencial correto e mantê-lo atualizado, não havendo que se falar, portanto, em anulação de ato processual realizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA ADEQUADAMENTE DECRETADA, DE ACORDO COM O ART. 367, DO CPP. RÉU QUE, DEVIDAMENTE CITADO, NÃO ATUALIZOU ENDEREÇO NOS AUTOS. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE POSSUI FÉ PÚBLICA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO TJCE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. [...] 2. Preliminarmente, verifica-se que foi alegada nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, sendo ressaltado pela defesa a ausência de esgotamento dos meios de intimação do réu. Conforme se depreende dos autos, houve a citação do acusado, por videoconferência (certidão de fl. 75), seguida de apresentação de resposta à acusação (fls. 80/82). Não foi possível a intimação do acusado para participar da audiência de instrução e julgamento, pois este não foi encontrado (certidão de fl. 100). Com efeito, a intimação pessoal não foi possível porque o endereço fornecido não foi localizado, sendo consignada ainda a informação, colhida pelo oficial de justiça responsável pelo ato, que o recorrente teria mudado de endereço. Assim, foi decretada a revelia, consoante ata de audiência (fls. 103/110). Impende ressaltar que as informações contidas na Certidão do Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo sido desconstituídas pela defesa, conforme art. 156, do Código de Processo Penal. Ademais, constitui dever do réu comunicar endereço correto e atualizado ao Juízo, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal, razão pela qual a nulidade não deve ser reconhecida a nulidade em questão

[...] 5 Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE; Apelação Criminal - 0019240-08.2016.8.06.0119, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 11/06/2024, data da publicação: 12/06/2024).

Deste modo, não há qualquer nulidade a ser declarada, visto que o Juiz já havia tentado localizá-lo no endereço disponível nos autos na fase inquisitiva e era obrigação do acusado informar qualquer alteração nesse sentido. Além disso, ressalta-se que no dia da audiência ele foi assistido por sua advogada, que se fez presente no ato.

2.

DO DECOTE DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Requer a defesa o afastamento/redução do pagamento da indenização por danos morais, em razão da violação do contraditório e da ampla defesa do réu.

Tenho que advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de se viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC
. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 08 (oito) meses de detenção em regime Aberto, substituindo pela prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, afastando a indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, 17/12/2024